Tribunal: TJDFT
Processo: 0732834-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Ação de busca e apreensão. Conversão em execução. Extinção sem julgamento de mérito. Prevenção. Art. 286, II, do CPC. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (busca e apreensão) e do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília (execução).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a competência funcional, conforme o art. 286, II, do CPC, deve ser reconhecida.
III. Razões de decidir
3. A competência, conforme o art. 43, do CPC, uma vez fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, torna-se estável e se perpetua, salvo nos casos previstos em lei.
4. O art. 286, II, do CPC, determina que causas devem ser distribuídas por dependência quando, após a extinção de um processo sem resolução de mérito, o mesmo pedido for reiterado, ainda que com alterações parciais nos réus ou inclusão de novos autores em litisconsórcio.
5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, na Vara de Execução, não afasta a prevenção do juízo da busca e apreensão, pois a transição entre os procedimentos judiciais não acarreta a criação de uma nova relação jurídico-processual. Essa interpretação coaduna-se com o art. 286, II, do CPC, que tem como objetivo evitar decisões conflitantes, promover a coerência e a continuidade das pretensões processuais, além de garantir a imparcialidade no julgamento.
IV. Dispositivo
6. Declarado competente o Juízo suscitado, da 11a Vara Cível de Brasília.

Dispositivos relevantes citados: CPC, CPC, arts. 43, 286, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0711706-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 29/05/2023.